Tribunal: STF
Processo: ARE 1356512
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJMG, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. IPVA. INCIDÊNCIA SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PRESENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇAO. RECURSO NAO PROVIDO. Consiste o interesse de agir na utilidade e necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto. Nos termos do art. 2º da Lei estadual n° 19.971, de 2011, a Advocacia Geral do Estado está autorizada a não ajuizar ação de cobrança de crédito do Estado e de suas autarquias e fundações nas causas cujo valor seja inferior a 17.500 UFEMG (Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais). Portanto, inexiste a obrigação e o interesse de agir está presente. O credor beneficiado pela alienação fiduciária em garantia de veículo é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA. Logo, é parte passiva legítima para a execução. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou os embargos do devedor, rejeitada uma preliminar.” (eDOC 49, p. 87)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, III,do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, o seguinte:



    “Conforme adiantado, o acórdão recorrido acabou por negar vigência ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, no qual está prevista a regra matriz do IPVA. 



    Vejamos, a seguir, os motivos que ensejam o cancelamento da exigência fiscal contra o Recorrente, tendo em vista que não se configura como proprietário do bem que deu origem aos débitos de IPVA ora vergastados.



    (...)



    Partindo desses preceitos legais, pode-se concluir que o ordenamento jurídico autoriza os Estados e o Distrito Federal a gravarem, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, tão somente, a relação jurídica em que o particular detenha o direito pleno de usar, gozar, dispor e de reaver veículo movido a motor de propulsão Que circule por seus próprios meios.



    (...)



    Com o devido respeito, não merece prevalecer referido entendimento, vez que, conforme mencionado anteriormente, a posição adotada pelo Tribunal recorrido, ao chancelar a autuação na forma pretendida pela Recorrida, resta por violar frontalmente o disposto no artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, ao convalidar a cobrança de IPVA em face de particular não proprietário da coisa.” (eDOC 52, p. 12-14)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie (Lei estadual 14.937/2003) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, na alienação fiduciária, a legislação mineira imputa ao credor a condição de responsável solidário pelo IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Ora, o bem móvel gerador do tributo é objeto de garantia de alienação fiduciária ajustada éntre o recorrente e a devedora fiduciária. O art. 1.361 do Código Civil de 2002 dispõe que o credor fiduciário é efetivo proprietário do bem dado em garantia. 



    É importante notar, também, que a Lei estadual n° 14.937, de 2003, atribui responsabilidade fiscal solidária, para quitação do IPVA, entre o proprietário e o possuidor de fato do veículo automotor alienado (...) Ora, é patente a responsabilidade solidária entre as partes envolvidas no contrato para com o tributo em questão. Portanto, está presente a legitimidade do apelante para ser, também, executado. Logo, o inconformismo desafia rejeição.” (eDOC 49, p. 90-91) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido quanto à caracterização da responsabilidade tributária da parte recorrente restringe-se ao âmbito da legislação local e infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1307614 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.04.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1169945 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.04.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 830.373 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 14.937 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1. A questão referente à responsabilidade fiscal solidária passiva para quitação do IPVA, entre o proprietário e o possuidor de fato do veículo automotor alienado é matéria de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 934.007 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.3.2016). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI Nº 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE-AgR 936.170, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1.8.2016). 



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 935.555AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2017 ).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente